Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702167-40.2024.8.07.0000 RECORRENTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DE ANTERIOR EMBARGOS JÁ EXAMINADOS. NÃO CABIMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Os embargos de declaração não conhecidos, não têm o condão de interromper o prazo recursal, sob pena de permitir que a parte perpetue seu inconformismo, de forma descabida e, ainda mais, beneficie-se da regra da interrupção do prazo recursal que, somente se justifica quando o manejo dos aclaratórios se apresenta formalmente adequado. 2.Tratando-se de mera reiteração de argumentos já examinados e rejeitados por decisão pretérita, manifesta a inadmissibilidade dos novos embargos de declaração opostos, impedindo a interrupção do prazo recursal para os demais recursos cabíveis. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. Não conhecido o segundo recurso e sendo a parte parceira eletrônica do TJDFT, a data a ser considerada para o início do prazo recursal é aquela da intimação eletrônica do decisum que negou provimento aos primeiros embargos de declaração. 4. Demonstrado que o agravo de instrumento somente foi interposto quando há muito exaurido o prazo recursal, impõe-se o acolhimento da preliminar de intempestividade suscitada. 5. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 498, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1.026 do Código de Processo Civil, sustentando que a oposição dos embargos declaratórios interrompe a contagem do prazo para a interposição do recurso. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do STJ para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ANA TEREZA BASILIO, OAB/RJ 74.802, e OAB/DF 22.646 (ID 61606797). Em contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome de VINÍCIUS LUIZ REIS MÔNACO, OAB/PR 87.640 (ID 62703623). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 498, § 1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta aos referidos normativos, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à indicada negativa de vigência ao artigo 1.026 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora manteve a decisão do juízo monocrático, que não conheceu dos embargos de declaração de ID 174554983, por considerar se tratar de simples reiteração dos argumentos sobrelevados nos embargos de declaração de ID 168942218. Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A intempestividade de recurso implica na não interrupção da fluência do prazo para interposição de quaisquer outras irresignações e, por consequência, no trânsito em julgado do feito. II - No caso, os embargos declaratórios anteriores, intempestivos, não interrompeu prazo para interposição de outros recursos, inclusive os presentes declaratórios. III - Segundo entendimento desta Corte de Justiça, em sede de recurso intempestivo, não há como examinar o mérito, ainda que de ordem pública, uma vez que ausente pressuposto extrínseco de admissibilidade do pleito recursal. Embargos não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa dos autos (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1843747/MS, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, DJe 21/6/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Por derradeiro, no tocante aos pedidos de publicações exclusivas, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005